Tribunal: STF
Processo: MS 37448
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandato de segurança com pedido de liminar impetrado por André de Campos Costa e Outros em face de acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que aprovou o Relatório de Inspeção realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, entre as datas de 1º e 5 de junho de 2020, o qual resultou no “Auto Circunstanciado de Inspeção no Tribunal de Justiça do Paraná” (Processo de Inspeção n. 0001083-80.2020.2.00.0000/CNJ) visando combater o nepotismo nas serventias extrajudiciais daquele Estado.   
    Os impetrantes afirmam que, no relatório supramencionado, constavam 47 agentes designados interinos, os quais mantinham vínculos de parentesco com o antigo titular da serventia, incluindo os ora impetrantes, mesmo já tendo suas portarias de designação referendadas pelo Conselho da Magistratura do TJPR há muitos anos. 
    Nesse panorama, destacam que o CNJ determinou a intimação da Corregedoria-Geral de Justiça do ente federado, a fim de que sejam adotadas medidas necessárias para que os agentes sejam afastados das serventias e substituídos por outros delegados. 
    Ressaltam que alguns dos impetrantes foram intimados pelos respectivos juízes corregedores para se manifestarem previamente à tomada de decisão sobre sua substituição, ao passo que outros foram sumariamente substituídos.
    Frisam que o intuito da presente ação é discutir os limites e a irretroatividade de nova interpretação jurisprudencial, e ainda, da impossibilidade de aplicação de efeito ex tunc, enfatizando que
    “os impetrantes estão apenas ‘sobrevivendo’, de forma temporária, trabalhando em seus respectivos serviços extrajudiciais, de baixo movimento financeiro, sem fazer fortunas, cientes de que deverão entregar a serventia para o novo candidato que vir a ser aprovado no concurso público que já está em fase final no Estado do Paraná. Nesta linha de raciocínio, tem-se que os impetrantes, mesmo mantendo vínculo de parentesco com o antigo titular antes da vacância, foram designados e permaneceram respondendo, temporariamente e precariamente, por seus respectivos serviços extrajudiciais sem nenhum embargo do Poder Público, visto que, anteriormente, o entendimento do Conselho da Magistratura do TJPR, do Conselho Nacional de Justiça, e, inclusive, deste Supremo Tribunal Federal, sempre foram no sentido de que o alcance e aplicação da Res. 7/2005 e da Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal não se estendia aos Serviços Notariais e de Registro”. 
    Logo, ressaltam que na época em que as portarias foram referendadas não se cogitava a configuração de nepotismo no âmbito do foro extrajudicial, e que deve ser observado o marco temporal de 1º de dezembro de 2015, definido pelo Plenário do CNJ na Consulta 0001005-57.2018.2.00.0000), a partir do qual o órgão passou a aplicar a vedação de nepotismo aos serviços extrajudiciais. 
    Sublinham que somente após o CNJ haver editado o Provimento 77/2018, o qual dispôs “sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas”, prevendo, no seu art. 2º, § 2º, que: “[a] designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local”, é que se pode falar em deliberação vinculante, tendo os impetrantes assumido seus cargos anos antes, alguns em 1998, e estando com sua situação sedimentada.
    Sustentam o seguinte:
    “Em resumo, o quadro fático que se comprova é que o CNJ não tinha um posicionamento pacífico firmado antes da CONSULTA 0001005- 57.2018.2.00.0000 do CNJ e do Provimento 77/18 e, ainda, que, mesmo nos casos concretos, o exame do nepotismo era feito de forma casuística.
    Na linha de raciocínio anteriormente exposta, cumpre destacar que, além do inciso XIII do art. 2º da Lei Federal nº 9.784/99 vedar a aplicação retroativa de nova interpretação, o ordenamento jurídico contemporâneo prevê outros dispositivos igualmente aplicáveis ao caso. 
    Nos termos dos arts. 22 e 24 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LINDB), a nulificação dos atos administrativos exige a ponderação: a) das circunstâncias práticas da época (fatos); e b) das orientações gerais vigentes (situação jurídica), sendo vedada a nova interpretação retroativa prejudicial.” (documento eletrônico 1, pág. 7).
    Apontam que 
    “[…] além de o inciso XIII do art. 2º da Lei Federal nº 9.784/99 vedar a aplicação retroativa de nova interpretação, o ordenamento jurídico contemporâneo prevê outros dispositivos igualmente aplicáveis ao caso. Nos termos dos arts. 22 e 24 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LINDB), a nulificação dos atos administrativos exige a ponderação: a) das circunstâncias práticas da época (fatos); e b) das orientações gerais vigentes (situação jurídica), sendo vedada a nova interpretação retroativa prejudicial.” (documento eletrônico 1, pág. 19).
    Afirmam que a situação de uma das impetrantes, Cristiane Bergamaschi Ferreira Leite, é peculiar, porque foi nora da Titular de Serviço de Registro falecida, de forma que está descaracterizado o nepotismo.
    Requerem a concessão de tutela de urgência, para que seja suspenso o ato coator, o qual deverá, no mérito, ser anulado, por haver ofendido direito líquido e certo dos impetrantes, os quais deverão ser mantidos nos cargos até que sejam preenchidos por concurso público.  
    É o relatório suficiente. Decido.  
    Bem examinados os autos, verifico que o caso não é de concessão do pleito de urgência, eis que, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente no que toca ao direito líquido e certo dos impetrantes.  
    O deferimento de liminar em mandado de segurança somente se justifica em face das situações que se ajustam aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.  
    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da liminar. Na espécie, não vislumbro a existência de fundamento relevante, ao menos neste juízo preliminar, suficiente para determinar a suspensão cautelar do ato combatido. Noto que a decisão impugnada, oriunda do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, foi fundamentada em entendimentos firmados aquele órgão, sendo descabido, na atual fase processual, a desconstituição do ato, que é dotado de presunção de legitimidade.  
    De outro lado, deve-se ponderar que o indeferimento desta liminar não frustrará o resultado útil do processo, porquanto o eventual deferimento deste writ terá o condão de retirar do mundo jurídico a decisão atacada com relação aos impetrantes, restabelecendo a situação fática anterior.  
    Neste exame preliminar, a autoridade impetrada atuou dentro dos limites de suas atribuições constitucionais de zelar pelo cumprimento do disposto no art. 236, § 3º, da Constituição. Com efeito, nos termos deste artigo, é imprescindível a prévia aprovação em concurso público específico de provas e títulos para acesso a cada serventia, dado a vinculação expressa à norma mencionada como condição para a outorga de serventia extrajudicial. 
    A questão da retroatividade da vedação de nepotismo também não é nova nesta Corte, tampouco no Conselho Nacional de Justiça, o qual, em 25/3/2008, ao apreciar a alegação de irregularidades no preenchimento das serventias extrajudiciais do Estado de Goiás (Pedido de Providências 861), decidiu:
    “Cartórios; serviços extrajudiciais. Concurso público. Formas de titularização. CF/88, art. 236 e EC 22/82. Obrigatoriedade de concurso público para ingresso e remoção. Vedação da manutenção de interinos ou respondentes por prazo além do previsto no art. 236 CF/88. Aplicação da Resolução 7 do CNJ – Nepotismo – aos serviços extrajudiciais nos casos de interinos.”
    Na assentada, acolheu-se o voto do Conselheiro Relator, determinado ao Tribunal de Justiça de Goiás que: 
    a) afaste imediatamente qualquer interino cônjuge, companheiro ou parente, natural, civil ou por afinidade, na linha colateral até terceiro grau, inclusive, de qualquer magistrado, aplicando-se a Resolução 7, informando à Corregedoria Nacional da Justiça todos os casos detectados; 
    b) seja elaborado um adendo ao Enunciado Administrativo 1, especificando a aplicação da Resolução 7 para a escolha de interinos para ocupar serventias extrajudiciais vagas, para o qual encaminho a seguinte sugestão de redação: ‘Aplica-se a Resolução 7 deste CNJ, inclusive retroativamente e sem prazo decadencial ou prescricional, às nomeações não concursadas para serventias extrajudiciais.’ 
    c) declare a vacância das serventias ocupadas por interinos - não-concursados que assumiram após a Constituição de 1988 - afastando-os imediatamente, nos termos da decisão do PCA 395. 
    d) em 30 dias produza nova listagem de serventias, informando: 
    1. quais serventias estão ocupadas por oficiais aprovados em concurso público ou de acordo com o artigo 208 da EC 22/1982, qual o concurso e a data de sua investidura; 
    2. quais serventias estão vagas ou delegadas a interinos, ou seja, todos aqueles que assumiram após 1988 que não tenham sido aprovados em concurso público; 
    e) em 60 dias publique edital de concurso para ingresso e remoção em serventias extrajudiciais, a ser concluído em no máximo 6 meses, com as serventias vagas”.  
    Noto, portanto, que a situação dos impetrantes, além de ser transitória por força do que dispõe a própria Constituição, não foi modificada em razão de mudança súbita de entendimento do Conselho Nacional de Justiça. Confira-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DE TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO SEM CONCURSO PÚBLICO, MEDIANTE DESIGNAÇÃO OCORRIDA APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – O Supremo Tribunal Federal sempre se pronunciou no sentido de que, sob a égide da Constituição de 1988, é inconstitucional qualquer forma de provimento dos serviços notariais e de registro que não por concurso público; 
    II – Não há direito adquirido à efetivação em serventia vaga sob a égide da Constituição de 1988; 
    III – O exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, por se tratar de ato manifestamente inconstitucional. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 28.273-AgR/DF, de minha relatoria). 
    A vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. (Tese definida no RE 579.951, de minha relatoria).  
    Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se informações, com urgência.    
    Cite-se a Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (Lei 12.016/2009, art. 7°, II).
    Cumpridas tais diligências, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral da República.  
    Publique-se.  
    Brasília, 15 de outubro de 2020.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator